Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752724-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALVANE MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Compulsando os autos verifico que houve o recolhimento espontâneo do preparo recursal pela recorrente, ID 66499573. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 22 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito